Tribunal: TJDFT
Processo: 0724173-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DA BANCA EXAMINADORA. REJEITADA. COTA RACIAL. AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFIRMAÇÃO NO ATO DA INSCRIÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATA NÃO INCLUÍDA NA LISTA DE CANDIDATOS COTISTAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Apontando a Impetrante a ilegalidade da não inclusão dela na concorrência reservada aos candidatos negros e pardos, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como parte no polo passivo da demanda, a afastar a aventada ilegitimidade.
2. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
3. O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas.
4. Acerca da cota racial em concursos públicos, a Lei no 12.990/2014, em seu artigo 2o, prevê que “Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE”.
5. Nos termos do edital, para concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, o candidato deve realizar a autodeclaração da condição de pessoa preta ou parda no momento da inscrição no certame, bem como se submeter ao procedimento de heteroidentificação, a fim de verificar a veracidade da declaração, mediante utilização de critério exclusivamente fenotípico
6. A simples informação “Parda” no campo Raça/Cor constante do cadastro da Impetrante perante a instituição realizadora do certame não possui o condão de afastar a regra contida no edital, uma vez que, como cediço, esse contém a normatização de regência do concurso público.
7. Acaso fosse admitida uma regra diferente para a Impetrante, de forma a conceder-lhe novo prazo para apresentar a autodeclaração, restaria caracterizada verdadeira afronta à isonomia, o que não se pode admitir.
8. As hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança se encontram claramente dispostas na Lei no 12.016/2009, restando inadequada a discussão pela via estreita do mandamus quando o interessado, em suas razões, não evidenciar a existência de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova documental pré-constituída.
9. Inviável reconhecer que a argumentação da Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe.
10. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. Preliminar rejeitada.